Tribunal: TJES
Processo: 0020502-30.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020502-30.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JEAN PEREIRA DA MOTA e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020502-30.2016.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JEAN PEREIRA DA MOTA, MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS

APELADOS: JEAN PEREIRA DA MOTA, MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S
DA DEFESA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ARTIGO 157, §2º, INCISO
S

I
E II, DO CÓDIGO PENAL.
ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.
COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE DEZOITO ANOS NO CRIME. NATUREZA FORMAL DO DELITO.
MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE
.
CONCURSO DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE AUMENTO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso d
os réus
.
É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Na hipótese vertente, a vítima, inquirida na esfera policial e em juízo, declarou de forma expressa que os réus se valeram de uma arma para empreender a subtração. Além disso, os policiais que prenderam os réus em flagrante confirmaram que presenciaram o manejo de arma, sendo necessário, inclusive, revidar disparos para evitar injusta agressão. É imperioso reconhecer, desse modo, a incidência da majorante.

1.
2.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal, não sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à formação do(s) menor(es) de dezoito anos, bastando que este(s) tenha(m) participado do crime na companhia de um agente imputável, como ocorreu no presente caso.

2. Recurso do Ministério Público
. Em que pese a premeditação confira à conduta maior reprovação, o que permite a exasperação da pena, pois não é característica inerente ao tipo penal em questão, no caso em discussão a intenção de subtrair o bem da vítima foi orquestrada quase em concomitância com a execução do plano, não justificando, assim, o recrudescimento da pena. Quanto ao comportamento da vítima, se esta não influenciou na prática delituosa, deve-se compreender tal vetor como neutro, ou seja, não deverá prejudicar o réu.

2.1.
A análise do número de majorantes e a gravidade que circunscreveu cada uma delas justifica a elevação da pena acima da fração mínima, no caso, em 3/8 (três oitavos).

3
.

Recurso
s
conhecido
s
e, no mérito,
improvido o recurso
da defesa
e parcialmente provido o recurso do Ministério Público
para redimensionar a pena dos réus
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020502-30.2016.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JEAN PEREIRA DA MOTA, MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS

APELADOS: JEAN PEREIRA DA MOTA, MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS E JEAN PEREIRA DA MOTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 8788967, vol. 02, parte 02, pp. 20/46), por meio da qual os acusados foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso I (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de (cada um) 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais, vol. 02, parte 02, pp. 48/58, o Ministério Público requer a reforma da pena-base, mediante avaliação negativa dos vetores da culpabilidade e comportamento da vítima. Requer, ainda, a fixação de fração mais gravosa para as majorantes reconhecidas em desfavor dos réus.

Razões recursais dos réus (vol. 2, parte 03, pp. 31/37) pleiteando a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Requer, também, a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de julho de 2016, por volta das 23 horas, nas imediações do Bairro Enseada do Suá, Município de Vitória/ES, os réus, em unidade de desígnios e de forma consciente e voluntária, corromperam os adolescentes F. R. S. e M. G. X. para a prática de crime de roubo majorado.

Nesse contexto, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados subtraíram, para si, o automóvel Hyundai HB20, cor branca, placas OYH-9511, de propriedade da vítima José Eduardo Lopes Garcia.

Consta dos autos que a vítima teve seu veículo interceptado por F. R. S., que anunciou o roubo dizendo: “Perdeu, perdeu!”. Em seguida, o réu Jean Pereira da Mota, com uma arma de fogo, rendeu a vítima, sendo auxiliado pelo denunciado Marcos Antonio Ramos dos Santos e pelo adolescente M. G. X., que retiraram a vítima do carro.

Na sequência, os acusados fugiram com o veículo. Na Avenida Saturnino de Brito, por volta de 23:40, policiais militares em patrulhamento preventivo desconfiaram dos ocupantes do carro, pois era conduzido de forma imprudente e perigosa, razão pela qual ordenaram a parada, que foi desobedecida.

Iniciou-se, então, uma perseguição que culminou em um bloqueio policial na Avenida Robert Kennedy. Os réus, ao tentar romper o bloqueio, quase atropelaram um policial, havendo revide com disparos de arma de fogo.

A fuga terminou quando os réus colidiram o veículo em um muro. Ao desembarcar, o adolescente F. R. S. apontou uma arma de fogo em direção aos policiais, que reagiram com disparos, sendo os réus Jean e Marcos, bem como os adolescentes, detidos em flagrante.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática de roubo majorado e corrupção de menores.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos do Ministério Público Estadual e dos réus e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
não há discussão a respeito d
a autoria d
o crime de roubo
, que está devidamente amparado no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 03, p. 02), no Auto de Restituição (vol. 01, parte 03, p. 03), no Boletim Unificado (vol. 01, parte 03, pp. 17/21), assim como nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima e dos policiais que conduziram a abordagem no dia dos fatos.

Nada obstante, a defesa pleiteia o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sustentando que não houve apreensão da arma utilizada na prática do delito, tampouco perícia. Argumenta, nesse sentido, que a configuração da causa de aumento exige perícia para confirmar a potencialidade lesiva da arma.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP),
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; 0009008-37.2017.8.08.0024; Rel; Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 02/10/2024).

Na hipótese vertente, a vítima, inquirida na esfera policial e em juízo, declarou de forma expressa que os réus se valeram de uma arma para empreender a subtração. Além disso, os policiais que prenderam os réus em flagrante confirmaram que presenciaram o manejo de arma, sendo necessário, inclusive, revidar disparos para evitar injusta agressão. É imperioso reconhecer, desse modo, a incidência da majorante.

A segunda tese defensiva busca a absolvição pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, sob a alegação de que se trata de delito de natureza material, exigindo prova do efetivo prejuízo para a formação da criança ou adolescente.

Sem razão a defesa, no entanto.

Destarte, como cediço, é firme a orientação no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal. Nesse contexto, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido (STJ, Tema Repetitivo nº 221).

Também é irrelevante para configurar o delito, do mesmo modo, que o adolescente tivesse, ou não, o completo domínio do fato e orquestrado exclusivamente a execução do ilícito, posto que a norma penal tem por escopo responsabilizar não somente o agente que induz o menor a praticar infração penal, mas também o imputável que com aquele pratica delitos.

Em outras palavras, ocorre subsunção do fato à norma quando o agente comete crimes na companhia de menor, qualquer que seja a posição que este ocupe no planejamento e na execução de ilícitos penais. Isto porque o inimputável etário, por escolha constitucional, é presumidamente vulnerável, o que justifica a proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico.

Na espécie, os adolescentes participaram ativamente da prática delitiva, não havendo possibilidade, assim, de se buscar a absolvição.

Superadas as teses defensivas, prossigo ao exame do recurso ministerial,
que se restringe a impugnar a dosimetria do crime de roubo
.

Nesse sentido, o
Parquet
Estadual requer sejam considerados como desabonadores os vetores da culpabilidade (ante a premeditação do delito) e comportamento da vítima (que nada contribuiu para o êxito da empreitada criminosa).

No tocante à culpabilidade dos agentes, não vislumbro elementos necessários para considerá-la desabonadora. Não ignoro que a premeditação confere à conduta maior reprovação, o que permite a exasperação da pena, pois não é característica inerente ao tipo penal em questão. Ocorre que, no caso em discussão, segundo declarações prestadas pelos adolescentes e pelos réus, a intenção de subtrair o bem da vítima foi orquestrada quase em concomitância com a execução do plano, não justificando, assim, o recrudescimento da pena.

Quanto ao comportamento da vítima, se esta não influenciou na prática delituosa, deve-se compreender tal vetor como
neutro
, ou seja, não deverá prejudicar o réu. Lado outro, se o ofendido, de algum modo, interferiu (contribuiu) para que o agente criminoso cometesse a infração, esta circunstância deve contar como favorável ao réu para delimitação de sua pena-base – nunca para exasperá-la.

Essa linha de entendimento, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também é sufragada por este eg. Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. INDEVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) e. 2. In casu, a pena-base e a pena de multa devem ser reduzidas ao mínimo legal, tendo em vista que foram majoradas tão somente pela valoração negativa da circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de c
omportamento da vítima, circunstância que, conforma assente entendimento jurisprudencial, deve ser sempre considerada neutra, e só pode ser reputada em benefício do réu, para fins de redução da pena-base.
(TJES, APCrim 0004539-76.2020.8.08.0012. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 12/4/2023)

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A r. sentença, mantida em sede de acórdão, considerou como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. Entretanto, de fato,
a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante no que concerne ao comportamento da vítima não pode ser mantida pois, não agindo esta de forma a contribuir para o delito, a referida circunstância deve ser analisada de forma neutra.
(TJES, RC 5010419-29.2022.8.08.0000. Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 13/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III, CP. 1. PENA-BASE: MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO EM PLENA PRAÇA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 3.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PONDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
4. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. FRAÇAO DE DOMINUIÇÃO EM 1/12. POSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ já pacificou orientação no sentido de que a operadora relacionada ao comportamento da vítima não pode servir para o agravamento da pena-base, sendo adequada somente para beneficiar o réu ou ser tida como neutra
. (TJES, APCrim 0000546-56.2007.8.08.0052. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 16/10/2023)

Quanto ao critério para exasperação das duas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente pelo juízo primevo (circunstâncias e consequências do crime), registro que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido,
de modo que não há direito subjetivo do réu
à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Nesse diapasão, na hipótese vertente, considerando as especificidades do caso concreto, a fixação da pena-base em um ano acima do mínimo legal revela-se razoável.

Na terceira fase dosimétrica o juízo sentenciante, reconhecendo a incidência de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), aplicou a fração de aumento de 1/3 (um terço), a mínima prevista em lei.

Em sentido diametralmente oposto, o órgão ministerial requer uma sanção mais severa, considerando a quantidade de agentes envolvidos.

Como se sabe, nos termos da Súmula 443, do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Quanto a este ponto, entendo que a acusação tem respaldo nos autos para que sua tese seja acolhida. Isto porque o emprego de arma de fogo, aliado à atuação de quatro agentes contra uma única vítima, em horário avançado da noite, suprimiu qualquer chance de defesa por parte daquela. Assim, a análise do número de majorantes e a gravidade que circunscreveu cada uma delas justifica a elevação da pena acima da fração mínima. Nesses termos, mostra-se plausível a eleição do parâmetro de 3/8 (três oitavos)
1
para majoração da pena.

Passo, diante do exposto, à retificação do cálculo dosimétrico.

Nesse ponto, ressalto que o juízo
a quo
aplicou a mesma pena para os réus, haja vista a identidade dos crimes praticados e a similaridade das circunstâncias pessoais.

Assim sendo, na primeira fase, as penas-bases foram fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, as penas intermediárias foram redimensionadas para 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, concorrendo duas causas de aumento, e fixada a fração de 3/8 (três oitavos), fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Considerando o disposto no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, diante da condenação pelo crime do artigo 244-B, do ECRIAD, a pena definitiva de cada um dos réus será
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa
.

O regime inicial de pena permanece sendo o fechado, com base na primariedade dos agentes e da quantidade de pena aplicada.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO provimento
ao recurso da defesa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para redimensionar a penas dos réus.

É como voto.

1
Em situação semelhante: .

“
Foi declinada fundamentação concreta para o incremento da pena em fração superior a 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, pois houve expressa referência de que o crime foi praticado pelo réu, em conjunto com outros três agentes (quatro no total), com a utilização de arma de fogo por pelo menos um deles. Tais circunstâncias revelam o elevado grau de reprovabilidade da ação, fundamentando o aumento da reprimenda à razão de 3/8 (três oitavos).
”
(STJ, AgRg no HC n. 885.396/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)